Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700027-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, K. E. C. S., M. D. M. S., R. M. B. C. EMBARGADO: K. E. C. S., M. D. M. S., R. M. B. C., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração (ID’s 47854661 e 48319585), opostos pelos Apelantes, DISTRITO FEDERAL e K. E. C. S., M. D. M. S. e R. M. B. C. (menores impúberes), representados por sue genitor, A. M. B. S., em face do Acórdão n. 1.708.038 (ID 47466934) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu em parte e deu parcial provimento à apelação principal e ao seu recurso adesivo. Intimem-se: i) os Apelantes K. E. C. S., M. D. M. S. e R. M. B. C. para manifestarem-se sobre o recurso da parte adversa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC; e ii) o Apelante DISTRITO FEDERAL para manifestar-se sobre o recurso da parte adversa, no prazo de 10 (dez) dias, considerada a “regra da dobra”, nos termos dos arts. 183, caput, e 1.023, § 2o, ambos do CPC; e iii) o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II e 932, VII, ambos, do CPC, c/c, arts. 201, VIII e 202, ambos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a manifestar-se sobre ambos os recursos, bem como o mais que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Após a manifestação ministerial, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023 14:06:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador